Tribunal: TJDFT
Processo: 0716631-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE CONDOMINIO. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1.Não obstante na dissolução do condomínio o veículo pertencente às partes tenha sido atribuído à Autora como forma de equalizar a diferença de preço entre os imóveis, constatada a alienação do bem a terceiro alheio ao processo, correta a conversão em perdas e danos, cuja satisfação deve ser realizada mediante atos constritivos.
2 Decisão que indefere pedido de restrição ao judicial do veículo mantida.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.